Tribunal: TJBA
Processo: 8023732-41.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023732-41.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGILSON BATISTA DA SILVA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
HIRAN SOUTO COUTINHO JUNIOR, CLAUDIA LOPES SILVA

APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, GABRIELLI ALVES BATISTA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor.
Recurso de a
pelação cível. Aquisição de imóvel em regime de incorporação imobiliária. Alegação de negativa injustificada de entrega das chaves. Adimplemento contratual. Boa-fé objetiva. Danos morais e materiais. Gratuidade de justiça. Requisitos não comprovados para responsabilização. Sentença mantida. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de entrega das chaves de imóvel adquirido em contrato de compra e venda, sob a alegação de inadimplemento contratual e exigência de fiador. A parte ré impugna a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de adimplemento integral para a entrega das chaves, à luz do contrato e do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a conduta da construtora configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e materiais; (iii) determinar se subsistem os pressupostos para manutenção da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

III. Razões de decidir

3.A gratuidade de justiça foi corretamente mantida, pois a presunção de hipossuficiência da parte autora, amparada por comprovante de renda, não foi ilidida pela parte adversa, nos termos do art. 99, §3º do CPC e da jurisprudência do STJ.

4.A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva (art. 14, CDC); contudo, tal responsabilidade não é absoluta, exigindo demonstração do defeito do serviço e do nexo causal com o dano alegado.

5.As cláusulas contratuais que previam a antecipação de parcelas em razão da conclusão antecipada das obras e a exigência de quitação integral para imissão na posse são válidas, pois pactuadas livremente entre as partes e compatíveis com a lógica da execução contratual.

6.A negativa de entrega das chaves decorreu do legítimo exercício de direito contratual, estando comprovado saldo devedor pendente à época, o qual foi quitado pouco antes da efetiva entrega do imóvel.

7.Não restou comprovada a exigência de fiador como condição para a entrega, tampouco a existência de dano material decorrente da contratação de empréstimo por terceiro, inexistindo prova do desvio de finalidade ou de pagamento indevido.

8.A jurisprudência do STJ não reconhece o dano moral em hipóteses de mero inadimplemento contratual, ausente demonstração de abalo concreto à esfera pessoal do consumidor. A conduta da ré observou os princípios da legalidade e da boa-fé objetiva.

9.Inaplicável o Tema 996 do STJ, pois não se trata de atraso injustificado na entrega do imóvel, mas de cumprimento condicionado à regularização contratual, em prazo compatível com o cronograma da obra.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC – restando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade deferida, conforme artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
8023732-41.2022.8.05.0080
, em que é apelante
AGILSON BATISTA DA SILVA SANTOS FILHO
e apelado
L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.